Tribunal: TJSP
Processo: 0003590-46.2018.8.26.0198
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Falsificação / Corrupção / Adulteração / Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Embargos de declaração – Recurso em Sentido Estrito - Alegação de contradição – Não ocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Inadmissibilidade – Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0003590-46.2018.8.26.0198/50000, da Comarca de Franco da Rocha, em
que é embargante ELIESER LUIZ HUBNER, é embargado COLENDA 15a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 21006
Embargos de Declaração no: 0003590-46.2018.8.26.0198/50000
Embargante: Elieser Luiz Hubner
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Franco da Rocha
Embargos de declaração Recurso em Sentido Estrito -
Alegação de contradição Não ocorrência - Razões do
inconformismo que denotam intenção de rediscutir a
matéria Inadmissibilidade Inteligência do artigo 619 do
Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Elieser Luiz
Hubner contra o V. Acórdão de fls. 121/125, que, por votação unânime, deu
provimento ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, assim ementado:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - Falsificação / Corrupção - Adulteração -
Alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais - Insurgência
Ministerial contra decisão que rejeitou a peça acusatória por ausência de justa
causa por aplicação do princípio da insignificância - Pleito que almeja o seu
recebimento - Possibilidade - Presentes indícios suficientes de autoria e
materialidade para o recebimento da denúncia - Ofensa ao bem jurídico
tutelado e periculosidade social da ação Saúde Pública - Recurso provido.”
Sustentou o embargante, em suma, que a contradição se demonstra
no sentido de que nada fora comprovado no feito que demonstrasse o núcleo do
delito, qual seja, falsificar, corromper, adulterar ou alterar. Destacou, ainda, que as
perícias realizadas demonstraram que os produtos estariam intactos.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não foi
apontado por este qualquer dos vícios indicados no artigo 619 do Código de Processo
Penal, limitando-se tão somente a questionar a matéria.
Os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acima mencionado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu no caso em comento.
Não há que se falar em contradição, eis que a decisão recorrida
destacou, fundamentadamente, que não haveria ausência de justa causa, porquanto,
considerando-se os elementos informativos, colhidos durante a investigação criminal,
teria lastro probatório mínimo para embasar a conduta descrita na peça acusatória.
Além disso, cabe anotar que, consoante dispõe o artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, não se exige que a decisão se pronuncie sobre todas as
teses e argumentações trazidas pelas partes, mas sim que nela estejam
satisfatoriamente demonstradas as razões de seu convencimento.
Não se justifica, portanto, que, no julgado, sejam feitas alterações
ou modificações, em razão das questões e da matéria aqui suscitadas.
O julgador não está obrigado a especificar, de forma minuciosa, os
fundamentos da decisão, pois “a função dos tribunais, nos embargos de declaração,
não é responder a questionários sobre meros pontos de fato, mas sim dirimir
dúvidas, obscuridades, contradições e omissões" (RTJ 103/269).
Assim, não se exige do Magistrado uma integral manifestação de
todas as discussões apresentadas na peça da Defesa, admitindo-se dar maior realce a
este ou aquele aspecto para fundamentar a decisão sobre a discussão.
Além disso, no julgamento, está o Juiz adstrito ao dever de motivar
racional e logicamente suas decisões, devendo examinar todos os aspectos peculiares
e suficientes à adequada solução da questão a ele submetida, sendo-lhe facultado,
porém, a apreciação explícita de pontos desnecessários ao objeto da discussão ou de
temas que resultaram logicamente superados.
Destarte, o mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento
não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos declaratórios.
Logo, os embargos devem ser rejeitados, pois o Acórdão recorrido
não apresenta quaisquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de
Processo Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já
apreciada pela Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Cláudio Marques - relator